Tribunal: TJPA
Processo: 0000144-31.2012.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000144-31.2012.8.14.0052

APELANTE: NILTON EDSON DE ARAUJO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DA QUESITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. REJEIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Nilton Edson de Araújo Silva contra sentença do Juízo da Comarca de São Domingos do Capim, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal), em face de Ecy Sodré dos Santos. A defesa pleiteia a nulidade da sessão do Tribunal do Júri em razão de suposta má formulação de quesito essencial, bem como a reforma da condenação por ausência de provas e desproporcionalidade na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a redação do quarto quesito submetido ao Conselho de Sentença configura nulidade apta a anular a sessão de julgamento do Tribunal do Júri; (ii) avaliar se o veredito condenatório encontra respaldo nas provas dos autos, de modo a manter a condenação e a dosimetria da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O quesito impugnado pela defesa, ao questionar se o acusado “quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima”, atende aos requisitos de clareza e objetividade exigidos pelo art. 482, parágrafo único, do CPP, por abordar diretamente o elemento subjetivo do tipo doloso, sendo apropriado para que os jurados apreciem eventual desclassificação para homicídio culposo.

4.

A explicação dos quesitos pela Juíza Presidente do Júri, conforme previsto no art. 484, parágrafo único, do CPP, afasta a alegação de incompreensão por parte dos jurados, não havendo nos autos qualquer registro de confusão ou dúvida manifestada pelo Conselho de Sentença durante o julgamento.

5.

A jurisprudência do STJ dispensa a formulação de quesito autônomo sobre homicídio culposo quando os jurados já respondem negativamente à presença de dolo, transferindo-se à Juíza Presidente a competência para eventual desclassificação, o que reforça a validade da quesitação adotada (STJ - AgRg no HC 710868/RO).

6.

A decisão condenatória do Tribunal do Júri encontra respaldo suficiente no conjunto probatório, especialmente no laudo cadavérico e nos depoimentos judiciais, não se mostrando manifestamente contrária à prova dos autos, o que impede a sua cassação em respeito à soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII).

7.

As qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima foram reconhecidas soberanamente pelos jurados, com base nas provas apresentadas em plenário, não cabendo ao Tribunal de segundo grau revisitar o mérito da valoração probatória.

8.

A dosimetria da pena observou o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, com fixação da pena-base no mínimo legal, ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, e imposição do regime inicial fechado em razão da quantidade de pena aplicada (superior a 8 anos), nos termos do art. 33, § 2º, "a", do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A quesitação que indaga sobre a presença do dolo no homicídio supre a necessidade de quesito específico sobre o homicídio culposo.

2.

A explicação dos quesitos pela magistrada presidente do Júri cumpre a função de assegurar a compreensão pelo Conselho de Sentença.

3.

A condenação proferida pelo Tribunal do Júri somente pode ser revista quando manifestamente contrária à prova dos autos.

4.

A fixação da pena no mínimo legal, com ausência de agravantes e aplicação do regime fechado em razão da pena aplicada, está em conformidade com o Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, LIV e LV; CP, arts. 33, § 2º, "a"; 59; 68; 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 482, parágrafo único; 484, parágrafo único; 593, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 710868/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022; STJ, AgRg no HC 779301/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 18.06.2024, DJe 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
interposta por
Nilton Edson de Araújo Silva
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma
de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo
integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Domingos do Capim
, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Belém, na data da assinatura.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Nilton Edson de Araújo Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, nos autos da ação penal referente ao processo nº 0000144-31.2012.8.14.0052, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Ecy Sodré dos Santos).

Segundo consta, o apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo o Conselho de Sentença acolhido a tese acusatória de homicídio doloso qualificado, resultando na condenação acima descrita.

Em suas razões recursais (ID 23312424), a defesa sustenta, preliminarmente, nulidade do julgamento, alegando violação ao devido processo legal e cerceamento do direito de defesa, em razão da elaboração inadequada do quarto quesito submetido ao Conselho de Sentença. Argumenta que o referido quesito, redigido na forma: “O acusado, com sua conduta, quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima?”, teria induzido os jurados a erro, impossibilitando a correta apreciação da tese defensiva de desclassificação do crime de homicídio doloso para culposo. Defende que o questionamento deveria ter sido formulado nos seguintes termos: “O acusado praticou o ato com negligência, imprudência ou imperícia, resultando na morte da vítima, sem a intenção de causá-la?”, conforme o disposto no art. 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, que o vício de formulação do quesito gerou confusão e perplexidade aos jurados, configurando nulidade absoluta do julgamento, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, requerendo, ao final, a anulação da sessão do júri e a realização de novo julgamento, com quesitação adequada.

O Ministério Público do Estado do Pará, em suas contrarrazões (ID 24104826), refuta os argumentos defensivos, sustentando que o questionário apresentado aos jurados foi elaborado em conformidade com os arts. 482 e 483 do CPP e devidamente explicado pela magistrada presidente, conforme registrado em ata de julgamento. A Promotora de Justiça Dra. Cynthia Graziela da Silva Cordeiro defende que o quarto quesito, ao indagar se “o acusado quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima”, abrangeu adequadamente a tese defensiva, uma vez que, se respondido negativamente, implicaria automaticamente a desclassificação para homicídio culposo. Assevera que não há vício formal ou material na redação do quesito, motivo pelo qual pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 25060812), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, acompanhando o entendimento do Ministério Público de 1º grau. Destaca que a formulação dos quesitos observou o disposto nos arts. 482 e 484 do CPP, tendo sido oportunizada às partes a manifestação sobre seu conteúdo, conforme ata da sessão. Ressalta, ainda, que a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas dos autos e não se mostra manifestamente contrária à prova, de modo que eventual modificação violaria o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Conclui o parecer ministerial pela inexistência de nulidade e pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por Nilton Edson de Araújo Silva, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Domingos do Capim, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, em detrimento da vítima Ecy Sodré dos Santos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI EM RAZÃO DA FORMULAÇÃO DO 4º QUESITO

Sustenta o recorrente, em síntese, nulidade absoluta da sessão de julgamento realizada em 19/04/2023, sob o argumento de que o 4º quesito submetido ao Conselho de Sentença teria sido elaborado de forma confusa e genérica, o que teria impossibilitado a correta apreciação da tese de desclassificação do crime de homicídio doloso para culposo. Alega, ainda, violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório (CF, art. 5º, LIV e LV), requerendo a anulação do julgamento com base no art. 593, III, “a”, do Código de Processo Penal.

O quesito impugnado foi formulado nos seguintes termos: "O acusado, com sua conduta, quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima?". A defesa sustenta que tal redação não contemplaria adequadamente a tese do homicídio culposo, propondo como redação correta: "O acusado praticou o ato com negligência, imprudência ou imperícia, resultando na morte da vítima, sem a intenção de causá-la?".

A questão demanda análise cuidadosa. De fato, o artigo 482, parágrafo único, do Código de Processo Penal estabelece que os quesitos devem ser redigidos em proposições afirmativas, simples e claras, aptos a serem respondidos com objetividade pelos jurados. Todavia, há que se compreender adequadamente o sistema de quesitação no procedimento do júri, especialmente quando se trata de tese de desclassificação.

A ata da sessão de julgamento registra que, após a leitura dos quesitos, a defesa impugnou especificamente o quarto quesito, requerendo sua modificação. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à redação proposta pela magistrada. Posteriormente, a Juíza Presidente explicou aos jurados o significado de cada quesito, conforme determina o artigo 484, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que a quesitação sobre desclassificação para homicídio culposo deve versar sobre a presença do elemento subjetivo doloso. Respondendo afirmativamente ao quesito sobre o dolo, os jurados reconhecem a presença do animus necandi, afastando a tese de homicídio culposo. Respondendo negativamente, transferem à magistrada a competência para apreciar eventual desclassificação.

No caso concreto, o quarto quesito inquiriu objetivamente sobre a presença do elemento volitivo do homicídio doloso, permitindo aos jurados responderem com clareza se o Recorrente quis ou assumiu o risco de produzir o resultado morte. A resposta afirmativa, por maioria de votos, revelou o entendimento do Conselho de Sentença de que restou configurado o dolo na conduta, afastando a tese de desclassificação.

Ademais, conforme demonstrado pela Promotora de Justiça em suas contrarrazões, ao responderem afirmativamente ao quarto quesito, os jurados reconheceram a ocorrência do homicídio doloso e prosseguiram no julgamento dos demais quesitos relativos às qualificadoras. Caso tivessem respondido negativamente, a competência para julgamento seria devolvida à Juíza Presidente, que apreciaria a possibilidade de desclassificação.

A defesa sustenta que a redação causou confusão mental nos jurados. Entretanto, tal alegação não encontra respaldo concreto nos autos. A ata da sessão registra que a Juíza Presidente explicou o significado de cada quesito, cumprindo o dever legal de esclarecimento previsto no artigo 484, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Não há qualquer registro de dúvida manifestada pelos jurados ou de perplexidade durante a votação.

O Superior Tribunal de Justiça, decidiu que não há obrigatoriedade na formulação de quesito específico sobre a culpa, quando os jurados já responderam sobre o dolo
(STJ - AgRg no HC: 710868 RO 2021/0389867-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)
. Ademais, cumpre salientar que os quesitos formulados foram de acordo com os fatos narrados no processo e a cassação do veredito popular somente é possível quando manifestadamente contrário à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania do júri popular.

No presente caso, verifico que a quesitação atendeu aos requisitos legais de clareza e objetividade, permitindo aos jurados manifestarem sua convicção sobre a presença do elemento subjetivo do tipo penal do homicídio doloso. A explicação fornecida pela Juíza Presidente afastou qualquer possibilidade de incompreensão, viabilizando decisão consciente do Conselho de Sentença.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

III – DO MÉRITO

Afastada a preliminar, passo à análise do mérito da condenação, examinando a suficiência probatória para sustentação do veredicto condenatório proferido pelo Tribunal do Júri.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS

A materialidade do crime de homicídio restou cabalmente comprovada pelo laudo de exame cadavérico acostado aos autos, o qual atesta que a vítima Ecy Sodré dos Santos faleceu em decorrência dos ferimentos sofridos.

Quanto à autoria, o conjunto probatório coligido aos autos, apreciado soberanamente pelo Conselho de Sentença, revela elementos suficientes para a condenação. Os depoimentos prestados em juízo, cotejados com os demais elementos probatórios constantes do processo, sustentam a conclusão de que o Recorrente foi o autor do disparo que ceifou a vida da vítima.

O Tribunal do Júri, composto por sete cidadãos sorteados dentre a comunidade, após amplo debate em plenário, com a presença da acusação e da defesa, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa, decidiu, por maioria de votos, que o Recorrente praticou o crime de homicídio qualificado.

A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos. Ao contrário, encontra respaldo no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório. Conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores, a soberania dos veredictos do júri constitui garantia constitucional que somente pode ser excepcionada quando a decisão revela-se absolutamente divorciada das provas produzidas nos autos, situação que não se verifica no caso concreto.

Sobre o tema, cito julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI . QUESITO GENÉRICO E AUSÊNCIA DE AUTORIA. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA NA ORIGEM. NOVO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS . RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos . 2. Não cabe a esta Corte, sob pena de usurpação da competência concedida aos jurados pelo texto constitucional, proceder a uma extensa valorização das provas para aferir se a decisão dos jurados foi ou não contrária às evidências constante dos autos. Precedentes. 3 . O princípio da soberania dos veredictos é basilar e não pode ser afastado por interpretação do Tribunal local que retira dos jurados a possibilidade de decidir o caso concreto, de acordo com as provas apresentadas pela acusação e pela defesa. 4. Além disso, da análise do acórdão, a decisão dos jurados não está totalmente dissociada dos elementos probatórios colhidos nos autos, circunstância que impossibilita a anulação do julgamento proferido pelo conselho de sentença. 5 . Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 779301 RJ 2022/0336305-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2024)

Outrossim, o Conselho de Sentença reconheceu a presença das qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima) do parágrafo segundo do artigo 121 do Código Penal. Tal reconhecimento decorreu da análise do conjunto probatório apresentado em plenário, estando em consonância com os elementos constantes dos autos.

A decisão sobre a presença das qualificadoras insere-se no âmbito da soberania do veredicto dos jurados, não cabendo ao Tribunal de segundo grau substituir-se ao Conselho de Sentença para reapreciar matéria fático-probatória quando a decisão encontra respaldo razoável nas provas produzidas.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenatória fixou a pena em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mediante aplicação do sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a magistrada considerou as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixando a pena-base no mínimo legal de 12 anos de reclusão, tendo em vista que o Recorrente não possui antecedentes criminais, sua culpabilidade é normal à espécie do delito, não há elementos nos autos acerca de sua personalidade desfavorável, a conduta social não se revela negativa, os motivos do crime encontram-se abrangidos pela qualificadora reconhecida, as circunstâncias são normais ao delito, as consequências decorrem naturalmente do crime de homicídio e o comportamento da vítima não contribuiu para o evento.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena em 12 anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis, permanecendo a pena definitiva em 12 anos de reclusão.

O regime inicial fechado foi adequadamente fundamentado, considerando a quantidade de pena aplicada, superior a oito anos, nos termos do artigo 33, parágrafo segundo, alínea "a", do Código Penal, bem como a gravidade concreta do delito.

A dosimetria realizada observou os critérios legais, encontrando-se devidamente fundamentada e adequada às circunstâncias do caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

IV- DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso para NEGAR PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de São Domingos do Capim.

É como voto.

Belém, na data do sistema.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025